Tribunal: TCU
Processo: 015.410/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1734/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação de unidade técnica (Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações), autuada com base em denúncia anônima acerca de possíveis indícios de irregularidades nos Pregões Eletrônicos 81, 282 e 283/2023, conduzidos pela Caixa Econômica Federal (Caixa), os quais têm por objeto a prestação de serviços de regulação, processamento de contas e credenciamento em saúde suplementar para apoio à gestão e operacionalização dos benefícios de assistência à saúde da empresa pública e suas ações e programas relacionados à saúde nos estados da Federação; Considerando que as supostas irregularidades se referem i) ao possível fato de os aludidos pregões versarem sobre o mesmo objeto do Contrato 11836/2020, firmado com a empresa Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda.; e ii) à ausência de justificativas para os valores lançados para os itens "computador" e "aluguel" da planilha de formação de preços; Considerando que restou evidenciada a distinção entre os objetos do Contrato 11836/2020 (customização, atualização de versão, suporte técnico e operação assistida do Sistema de Gestão da Caixa) e dos PEs 281, 282 e 283/2023 (serviços de regulação, processamento de contas e credenciamento do Sistema de Autogestão em Saúde do plano de assistência à Saúde Caixa); Considerando que os preços estimados para os itens "computador" e "aluguel" foram devidamente motivados; Considerando que o caráter competitivo do certame não restou afetado; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 15-17); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU 1. Processo TC- Processo 015.410/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.